Tribunal: TJDFT
Processo: 0733313-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733313-36.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE LUIZ SILVA DE MOURA, ROSANGELA GONCALVES DE MOURA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQN 112 Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido expresso de concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para que responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 31 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora